Tribunal: TJDFT
Processo: 0718650-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, consoante decidido em habeas corpus anterior, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.
3. A prisão cautelar mantém-se necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta do paciente extraída das circunstâncias do fato, pois supostamente abusou sexualmente da vítima, menor de idade, em diversas ocasiões, ao longo de mais de seis meses. Revelou-se que o paciente passou a coagir a ofendida com o emprego de arma de fogo, além de tê-la ameaçado de morte e de divulgar fotos íntimas da menor.
4. O exame da tese defensiva de que o relacionamento seria consensual não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória. Neste juízo de cognição sumária evidencia-se a presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, notadamente por haver declaração da vítima de que era ameaçada pelo paciente com arma de fogo e tal artefato foi objeto de apreensão na residência do acusado quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão.
5. Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta da conduta, revelando a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da incolumidade física e psíquica da ofendida e da ordem pública.
6. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto.
7. No caso dos autos, a condução do feito pelo magistrado de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados. Não há, pois, omissão na condução do feito, que inclusive contou com a instauração de conflito de competência, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente porque os autos aguardam a audiência de instrução e julgamento já designada, mostrando-se razoável o período entre a data da designação da audiência e a data da efetiva realização do ato, diante dos procedimentos necessários à sua realização.
8. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.